Tribunal: CARF
Processo: 10925.002257/2004-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002257/2004-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.274 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
ELÉTRICA BALBINOTTI LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. OBJETO SOCIAL MÚLTIPLO.
ATIVIDADE VEDADA. ÔNUS DA PROVA.
A mera descrição de atividade vedada no contrato social da empresa é
insuficiente para a exclusão do SIMPLES sendo da Administração Tributária o
ônus de demonstrar por outros meios de prova o efetivo exercício da atividade
eventualmente vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 15-28.069 da 4a Turma da DRJ/SDR, de 16 de agosto de
2011 (fls. 60 a 64):
Trata-se de manifestação de inconformidade oferecida contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/JOA no 34, de 04/09/2006 (fl. 35), impondo a exclusão do
Simples Federal a partir de 1o/01/2002, por exercício de atividade vedada: Serviços de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002257/2004-60
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002257/2004-60

mão de obra elétrico e hidráulico. A fundamentação legal do evento consta nos arts. 1o e
2o do ADE.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 50/56,
alegando, em síntese, que:
i) A manifestante é empresa do ramo de confecção de cercas de PVC e telas de arame,
atividade esta compatível com os ditames da lei do SIMPLES Federal, razão pela qual
seria arbitrária a exclusão de ofício, com efeitos retroativos a partir de 1o/01/2002.
Portanto, ao contrário do que aduz o fisco, a manifestante não se dedica ao ramo de
instalação e manutenção elétricas.
ii) Embora não seja a realidade, mas mesmo que a Manifestante realmente fizesse
instalação e manutenção elétricas, não haveria da mesma forma óbice no art. 9o, inciso
V, da Lei no 9.317, de 1996, para sua permanência no Simples, conforme demonstra a
jurisprudência administrativa mencionada na contestação.
iii) A exclusão em tela só teve causa porque a autoridade fiscal limitou-se a analisar o
que estava escrito no contrato social da manifestante, não tomando cuidado algum na
confirmação de tais informações, o que poderia ter sido facilmente efetuado através da
analise das informações constantes em seus próprios cadastros, ou intimando a
manifestante para prestar os necessários esclarecimentos. Frisa que a incerteza da
autoridade fiscal de qual seria a atividade principal da manifestante e se esta era
realmente vedada pelo Simples é causa para nulidade da Representação Fiscal e da
exclusão que ela gerou.
iv) Além disso, a exclusão seria passível de nulidade por ter sido unilateral e sem direito
de defesa, eis que não houvera intimação prévia à manifestante para prestação de
esclarecimentos, cerceando-lhe o direito ao contraditório, a ampla defesa e ao devido
processo legal, preceituados pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Carta Magna.
v) Outrossim, face a todo o período em que a manifestante permaneceu no Simples, com
o consentimento do fisco, não pode agora ser excluída sumariamente com efeitos
retroativos, já que a própria demora do fisco na imposição de sua exclusão é causa
suficiente para invalidar ou nulificar o ato executivo de exclusão.
vi) Por todo o exposto, solicita que seja aceita a presente manifestação de
inconformidade, declarando-se a nulidade do ADE em comento, devido a existência de
vícios formais, ou, no mérito, julgada a sua improcedência, mantendo-se a requerente no
Simples Federal.
A DRJ/SDR julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, por
supostamente exercer atividade vedada, por entender a DRJ que (fls. 62 e 63):
[...] o Contrato Social da requerente contém atividades vedadas e não vedadas. Não
poderão optar pelo Simples as pessoas jurídicas que, embora exerçam diversas
atividades permitidas, também exerçam pelo menos uma atividade vedada, qualquer que
seja a relevância da atividade impeditiva.
[...] os serviços de mão de obra hidráulica e elétrica, ou de lixação de assoalhos, eram
considerados impeditivos à opção, por serem considerados complementares de
construção civil, nos termos do Ato Declaratório Normativo COSIT no 30, de 14 de
outubro de 1999 (DOU de 18/10/1999), infracitado.
[...] Portanto, os serviços de instalações elétricas e hidráulicas são considerados como
atividade impeditiva para efeito de opção pelo Simples Federal.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002257/2004-60

[...] A manifestante não anexou nenhum documento probante de suas alegações, isto é,
de que não exercera a atividade vedada prevista em seu contrato social.
Dessa forma, a 4a Turma da DRJ/SDR decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SDR, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 70 a 74), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documento de identificação (fl. 75).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4a
Turma da DRJ/SDR requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do SIMPLES, desvinculados de exigência de crédito tributário, ano-calendário 2007.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 13 de janeiro de 2012,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 70, face ao recebimento da intimação datada de 14 de
dezembro de 2011, fl. 68), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do SIMPLES pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JOA n° 34 de 04 de setembro
de 2006, face os artigos 9o ao 16 da Lei no 9.317 de 05 de dezembro de 1996, observadas as
alterações posteriores e de acordo com o disciplinamento constante da Instrução Normativa SRF
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002257/2004-60

n° 608, de 09 de janeiro de 2006, em razão do exercício de atividades vedadas, no caso, serviços
de mão de obra elétrico e hidráulico.
Ocorre que, conforme constatado na Representação Administrativa, de fls. 03 e
04, foi proposta a exclusão da Contribuinte do SIMPLES pelo argumento de que, em tese, a
Pessoa Jurídica Elétrica Balbinotti LTDA exercia atividade econômica vedada aos optantes pelo
SIMPLES.
Isso se deu pelo fato de constar no Contrato Social da empresa como objeto
social, serviço de mão de obra elétrico e hidráulico, bem como serviços de lixação de assoalhos,
atividades estas, enquadradas como auxiliares da construção civil, sendo incompatíveis ao
regime de tributação pelo SIMPLES.
Não obstante as decisões administrativas, a contribuinte é categórica ao afirmar
que não se dedica e nunca se dedicou aos serviços de instalação ou manutenção elétricas, sendo
que suas atividades de destinam basicamente a confecção de telas de arame e cercas de PVC.
Ainda, menciona que a exclusão em comento somente teve causa, porque a
autoridade fiscal limitou-se a analisar o que estava escrito junto ao contrato social da
contribuinte, não tomando cuidado algum na confirmação de tais informações, o que poderia ter
sido facilmente efetuado através da análise das informações constantes em seus próprios
cadastros.
Diante das provas e informações trazida aos autos, importante mencionar a
Súmula no 134 do CARF, que versa:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade

Dessa forma, seria ônus do Fisco trazer elementos que indicassem que a empresa
prestava serviços de instalação elétrica e hidráulica, e não efetuar a exclusão baseando-se apenas
no argumento de que consta no Contrato Social da empresa atividades vedadas para efeito de
opção pelo SIMPLES.
O fato de a inclusão no SIMPLES ser um benefício fiscal não permite que a
autoridade exclua pessoa jurídica do sistema com argumentos frágeis, e que se transfira ao
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002257/2004-60

contribuinte o ônus de produzir prova de seu direito, em especial quando nada dele se exigiu de
forma específica.
Corroborando com o entendimento sumular, necessário trazer à baila o
entendimento jurisprudencial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (grifos
nossos):

Acórdão CARF no 9101-003.387:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATIVIDADE VEDADA. ARTIGO 9o,
XIII, DA LEI No 9.317/1996. PROVA.
Não há fundamento para a exclusão da pessoa jurídica do regime do SIMPLES
por desrespeito ao inciso XIII do artigo 9o da Lei no 9.317/1996, se não restar
provada a efetiva prestação de serviços constante da acusação, que se baseara
apenas na previsão do contrato social.

Acórdão CARF no : 9101-002.576:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2001
ATIVIDADE VEDADA. SIMPLES FEDERAL. CONTRATO SOCIAL. INDÍCIO.
NOTAS FISCAIS. PROVA.
A mera descrição de atividade vedada no contrato social é insuficiente para a
exclusão do Simples, sendo necessária a demonstração do efetivo exercício desta
atividade por outros meios de prova.
Além disso, a prova pela contribuinte do não exercício de atividade vedada, com a
apresentação de notas fiscais sequenciais, infirma a descrição genérica de atividade
vedada no contrato social.
SIMPLES. FIGURINISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 9o, XIII, DA LEI No
9.317/1996.
Não é vedada a inclusão no Simples Federal de figurinista, que exerce atividade distinta
da produção de espetáculos, afastando-se a vedação constante do artigo 9o, XIII, da Lei
no 9.317/1996.

Acórdão no 302-39268:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002257/2004-60

SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. OBJETO SOCIAL MÚLTIPLO. ÔNUS DA
PROVA.
Havendo mais de uma atividade no objeto social da empresa, e nem todas vedadas
à opção pelo SIMPLES, no procedimento de exclusão do regime cabe à
Administração Tributária provar que a recorrente praticava pelo menos uma das
atividades vedadas constantes de seu contrato social, ou mesmo não constante
desse, e não à recorrente fazer prova negativa de que não praticava nenhuma
atividade vedada, portanto, é indevida a exclusão.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

Nesses termos, o cancelamento dos efeitos do Ato Declaratório Executivo
DRF/JOA n° 34 de 04 de setembro de 2006, afastando a exclusão da empresa do SIMPLES é
medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovada a efetiva prestação de serviço de mão de
obra elétrico e hidráulico, bem como serviços de lixação de assoalhos, torna-se inviável seu
reconhecimento, havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, os fatos e provas apresentados aos autos, alinhados ao
entendimento desse Conselho, conforme Ementas e Súmula do CARF no 134, de que cabe à
Administração Tributária provar que a recorrente praticava pelo menos uma das atividades
vedadas constantes de seu contrato social, e não o fez, voto por DAR PROVIMENTO ao
recurso interposto de contribuinte, declarando-se nulos o Ato Declaratório Executivo DRF/JOA
n° 34 de 04 de setembro de 2006, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram,
afastando-se a exclusão da empresa do regime de tributação pelo SIMPLES.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.274 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002257/2004-60

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital